Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720572-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDA: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. Art. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 1.1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, a quantia resultante se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 2.1. De inteira aplicação ao caso dos autos, o teor do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do art. 85, tem-se que a fixação dos honorários estabelecida na sentença é adequada e suficiente para remunerar os advogados. 4. Recurso conhecido e improvido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “b”, do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003